Tribunal: STJ
Processo: 0423229-27.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 209521 - SC (2024/0423229-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FELIPE MELLO LEITE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA WINTER - RS057052
FELIPE SARAIVA RUSSOWSKY - RS057020
PIETRO MIORIM - RS070897
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 9A VARA DE FLORIANÓPOLIS - SJ/SC
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DA FAZENDA PLÚBLICA DE
FLORIANÓPOLIS - SC
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS JUÍZES SUSCITADOS
SOBRE A CONTROVÉRSIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 66 do CPC, há conflito de competência quando 2 (dois) ou
mais juízes se declaram competentes, se consideram incompetentes, atribuindo um ao
outro a competência ou entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da
reunião ou separação de processos.
2. No caso, mesmo após o agravante ter suscitado este conflito, não há demonstração
nos autos no sentido de que os juízos suscitados tenham analisado a questão
relacionada à competência para processar e julgar as ações civis públicas de que é réu.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/09/2025
16/09/2025
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50593250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/09/2025 18:07:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: ca59eebe-3a49-407b-ad5a-dc727e42d764

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 209521 - SC (2024/0423229-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FELIPE MELLO LEITE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA WINTER - RS057052
FELIPE SARAIVA RUSSOWSKY - RS057020
PIETRO MIORIM - RS070897
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 9A VARA DE FLORIANÓPOLIS - SJ/SC
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DA FAZENDA PLÚBLICA DE
FLORIANÓPOLIS - SC
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS JUÍZES SUSCITADOS
SOBRE A CONTROVÉRSIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 66 do CPC, há conflito de competência quando 2 (dois) ou
mais juízes se declaram competentes, se consideram incompetentes, atribuindo um ao
outro a competência ou entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da
reunião ou separação de processos.
2. No caso, mesmo após o agravante ter suscitado este conflito, não há demonstração
nos autos no sentido de que os juízos suscitados tenham analisado a questão
relacionada à competência para processar e julgar as ações civis públicas de que é réu.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
FELIPE MELLO LEITE contra decisão que não conheceu do conflito de competência
(fls. 419-423).
O agravante sustenta, em síntese, que:
"muito embora não tenha ocorrido manifestação objetiva sobre a
a)
competência, a conduta adotada por ambos os juízos suscitados é de que são
competentes para julgar a causa" (fl. 434); e
"em relação a Competência Federal, a r. decisão olvidou que a Nota
b)
Técnica no 2464, emitida pela da Controladoria-Geral da União, atestou o emprego de
verbas públicas federais no Pregão Eletrônico no 145/2017 e, diante disso, a
Documento eletrônico VDA49976888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:52:57
Código de Controle do Documento: 98782be1-0c2b-4ae8-aa1a-00934d3cba43

competência, pelo menos de parte da causa, é da Justiça Federal, nos termos do
disposto no art. 109 da Constituição Federal" (fl. 434).
Ao final, requer "seja conhecido o conflito de competência e, posteriormente,
seja julgado procedente, para fixar a competência do MM. da 9a Vara Federal da
Subseção Judiciária de Florianópolis/SC, com a derradeira determinação de extinção
do Processo n. 511482988.2023.8.24.0023, que tramita perante a Justiça Estadual de
Santa Catarina" (fl. 435).
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (fls. 442-444) e o MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (fls. 447-450) apresentaram
impugnação ao agravo interno.
É o relatório.

VOTO
A pretensão não merece acolhida.
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
Conforme registrado na decisão agravada, o art. 66 do CPC assim
determina:

Art. 66. Há conflito de competência quando:
I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;
II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um
ao outro a competência;
III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião
ou separação de processos.
Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada
deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

No caso, levando em conta o teor das informações dos suscitados, é nítida a
semelhança entre as mencionadas ações civis públicas, pois ambas apontam a
existência de atos de improbidade no Pregão Presencial 0145/2017 e no Pregão
Eletrônico 0052/2017, conduzidos pela Secretaria de Educação do Estado de Santa
Catarina.
Contudo, mesmo após o agravante, réu de ambas as ações, ter suscitado
este conflito de competência, não há notícias nos sentido de que os juízos suscitados
tenham analisado a questão.
Documento eletrônico VDA49976888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:52:57
Código de Controle do Documento: 98782be1-0c2b-4ae8-aa1a-00934d3cba43

Essa situação peculiar motivou o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a
opinar no sentido de que fosse determinada a "suspensão desta ação, a fim de
aguardar que os juízos suscitados apreciem os pedidos formulados em contestação e
se manifestem expressamente sobre eventual competência/incompetência para
apreciar o feito" (fl. 413).
Porém, conforme informações obtidas na página eletrônica do Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina, o Exmo. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Florianópolis determinou o sobrestamento do feito, para
aguardar o julgamento deste conflito de competência, situação que inviabiliza o
acolhimento da sugestão do
Federal.
Parquet
Desta forma, levando em consideração a deficiência de instrução do conflito
de competência e a inexistência de manifestação expressa dos juízes suscitados sobre
a questão, inviável conhecimento da matéria.
Para que se possa analisar a matéria, em conflito de competência, é
necessário que os juízos suscitados enfrentem o tema, nos termos da jurisprudência
desta Corte (Súmulas 150, 224 e 254/STJ), levando em consideração, ainda, que
"a
(a)
competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, é
fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae), levando-se em
conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual"
(CC n. 105.196/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
); e
"deve-se observar uma distinção (
)
9/12/2009
22/2/2010
(b)
distinguishing
na aplicação das Súmulas 208 e 209 do STJ, no âmbito cível. Isso porque tais
enunciados provêm da Terceira Seção deste Superior Tribunal, e versam hipóteses de
fixação da competência em matéria penal, em que basta o interesse da União ou de
suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do
inciso IV do art. 109 da CF" (REsp n. 1.325.491/BA, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
5/6/2014
25/6/2014
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49976888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:52:57
Código de Controle do Documento: 98782be1-0c2b-4ae8-aa1a-00934d3cba43

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 209.521 / SC
Número Registro: 2024/0423229-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50447273520234047200 51148298820238240023
Sessão Virtual de
a
10/09/2025
16/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : FELIPE MELLO LEITE
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA WINTER - RS057052
FELIPE SARAIVA RUSSOWSKY - RS057020
PIETRO MIORIM - RS070897
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 9A VARA DE FLORIANÓPOLIS - SJ/SC
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DA FAZENDA PLÚBLICA DE
FLORIANÓPOLIS - SC
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: CYCLO X SOLUCOES EM TI LTDA
CORRÉU
: EDSON NUNES DEVINCENZI
CORRÉU
: FLAVIA COELHO WERLICH
CORRÉU
: HARLEY DE AGUIAR JUNIOR
CORRÉU
: HARLEY DE AGUIAR JUNIOR LTDA
CORRÉU
: HENRIQUE MATTOS DO AMARAL
CORRÉU
: INTUITIVA DIGITAL SOLUTIONS LTDA
CORRÉU
: MAURICIO ROSA BARBOSA
CORRÉU
: NELSON CASTELLO BRANCO NAPPI JUNIOR
CORRÉU
: RENATO DEGGAU
CORRÉU
: SANDRO AURELIO VICENTE
Documento eletrônico VDA50571313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:26:15
Código de Controle do Documento: 4b475422-1c46-4e85-9f77-8778f58c2931

CORRÉU
: THIAGO SARTORATO
CORRÉU
: ONE LINEA TELECOM LTDA.
CORRÉU
: FRANCISCO REIS VON HERTWIG - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FELIPE MELLO LEITE
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA WINTER - RS057052
FELIPE SARAIVA RUSSOWSKY - RS057020
PIETRO MIORIM - RS070897
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 9A VARA DE FLORIANÓPOLIS - SJ/SC
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DA FAZENDA PLÚBLICA DE
FLORIANÓPOLIS - SC
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
10/09/2025
16/09/2025
do voto do Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

Brasília, 16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50571313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/09/2025 00:26:15
Código de Controle do Documento: 4b475422-1c46-4e85-9f77-8778f58c2931